Tribunal: TJDFT
Processo: 0748297-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748297-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: LEONARDO LOPES NAKACHIMA EXECUTADO: RONALD BODART LOPES, BODART PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME DESPACHO Intime-se Leonardo Lopes Nakachima para manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões ao agravo de instrumento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de quinze (15) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator